Tribunal: TJSP
Processo: 0002070-37.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
res do roubo (violência física e grave ameaça) foram demonstradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis.
6- ) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso, porque a condenação que ensejou sua elevação refere-se a fatos posteriores aos investigados nesses autos. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porque também foi considerada como elemento de convicção (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça), compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal (delito cometido contra maior de sessenta anos). Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
7-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
8-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
(TJSP; Apelação Criminal 0002070-37.2016.8.26.0581; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

São Manuel

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/08/2020

Data de publicação:

04/08/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar a pena-base no piso e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal.
2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita, porque não houve ato de reconhecimento em quaisquer das fases

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso defensivo para fixar a pena-base no piso e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal.
2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita, porque não houve ato de reconhecimento em quaisquer das fases processuais.
3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
4-) Princípio da insignificância, inaplicável ao crime de roubo, por tutelar não apenas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio alheio, mas também a vida, a saúde, a integridade física e a liberdade.
5-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois as elementares do roubo (violência física e grave ameaça) foram demonstradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis.
6- ) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso, porque a condenação que ensejou sua elevação refere-se a fatos posteriores aos investigados nesses autos. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porque também foi considerada como elemento de convicção (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça), compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal (delito cometido contra maior de sessenta anos). Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
7-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
8-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002070-37.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante DOUGLAS
HENRIQUE LIMA FLORIANO e é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, deram parcial provimento ao recurso para fixar a pena-
base no piso, reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea e reduzir
a pena a quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, mantendo-
se os demais termos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3258
Apelação Criminal no 0002070-37.2016.8.26.0581
Comarca: 1a Vara de São Manuel
Juiz de Direito: doutor Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
Apelante: Douglas Henrique Lima Floriano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso defensivo para
fixar a pena-base no piso e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea,
compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal.
2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que
se rejeita, porque não houve ato de reconhecimento em quaisquer das fases processuais.
3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
4-) Princípio da insignificância, inaplicável ao crime de roubo, por tutelar não
apenas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio alheio, mas também a vida, a saúde, a
integridade física e a liberdade.
5-) Desclassificação para a rubrica de furto. Incabível, pois as elementares do
roubo (violência física e grave ameaça) foram demonstradas pelas declarações da vítima e
depoimentos dos policiais civis.
6- ) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso,
porque a condenação que ensejou sua elevação refere-se a fatos posteriores aos investigados
nesses autos. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
porque também foi considerada como elemento de convicção (Súmula 545 do Superior
Tribunal de Justiça), compensando-a com a agravante do art. 61, inc. II, alínea “h”, do
Código Penal (delito cometido contra maior de sessenta anos). Na terceira fase, não há
causas de aumento ou diminuição. Total: quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
7-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável
periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e
recuperação.
8-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado,
em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 163/164

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Douglas foi condenado à pena de cinco (5) anos, cinco (5) meses e dez (10)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de doze (12) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal,
com possibilidade de apelar em liberdade, porque no dia 8.4.2016, por volta das 16 horas
e 36 minutos, na Rua Sete de Setembro, n° 753, São Manuel/SP, subtraiu, para si,
mediante violência física e grave ameaça, a quantia de R$ 450,00, pertencente à O. P. O
recorrente invadiu a casa da vítima com um pano ocultando sua face e surpreendeu-a
deitada no sofá. A seguir, tapou sua boca com as mãos e exigiu a entrega de dinheiro.
Depois, levou-a ao quarto, certo que, temendo por sua integridade física, a ofendida
informou onde guardava o dinheiro. Então, o apelante subtraiu os valores e fugiu.
Durante investigação, policiais civis identificaram o recorrente, que confessou a prática
do delito e informou ter utilizado o dinheiro para comprar droga.
Nas razões de apelação, apresentada pela douta Defesa, sustentou-se a) em
preliminar, a nulidade do reconhecimento concretizado na fase inicial, diante da
inobservância do procedimento previsto no art. 226, inc. II, do Código de Processo
Penal; b) a absolvição por insuficiência de provas, porque a vítima não reconheceu o
apelante e sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura; c) o reconhecimento da
tentativa; d) a desclassificação da imputação para a rubrica de furto, porque não houve
violência ou grave ameaça; e) a aplicação do princípio da insignificância; f) o
afastamento da majorante do art. 157, § 2°, inc. I, do Código Penal; e g) a redução da
pena-base (fls. 196/206).
Contrarrazões a fls. 215/221, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 23.7.2018 (fls. 180).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
recurso (fls. 236/243).
A prova oral foi colhida e gravada por meio audiovisual em mídia, cujo link

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de acesso foi informado a fls. 231 (declaração da vítima O., depoimentos da testemunha
Valdeci e dos policiais civis Rogério, fls. 109/110, André e Cláudio e interrogatório do
recorrente, fls. 128/129).
II - Fundamentação
De proêmio, não vinga a preliminar de nulidade processual decorrente de
suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal, vez que o ato de reconhecimento não foi realizado em nenhuma das fases
processuais.
No mérito, o apelo comporta parcial acolhimento, respeitado o
entendimento do nobre Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
6/7 e prova oral colhida ao longo da instrução criminal, quantia de dinheiro foi subtraída.
A autoria é atribuível ao recorrente.
No distrito, ele confessou o crime. Ingressou na casa da vítima por meio de
uma janela e surpreendeu-a no sofá. Então, anunciou o roubo e exigiu dinheiro. A
ofendida lhe entregou R$ 450,00, cuja quantia utilizou para adquirir crack (fls. 13).
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo
penal, 10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo
local em que proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de
seu conteúdo (observa esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal
anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de processo penal e execução penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão extrajudicial é classificada como prova
indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e contraditório). A confissão na
fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de prova, apesar das opiniões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção judicial, afinal, o ato
foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores públicos, tem
presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando. No caso
dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
No interrogatório, o apelante negou a prática do delito. Foi preso em
flagrante por furto e conduzido à delegacia, onde acusaram-no da prática de diversos
roubos. A seguir, assinou diversos “papéis” sem ler. Depois, obteve liberdade provisória,
mas foi preso novamente por roubo (gravação audiovisual com link de acesso a fls. 231).
A retratação do recorrente, no entanto, não convence, pois dissociada
do conjunto probatório, lembrando-se que, em momento algum, ele alegou ter sido
torturado, como quer levar a crer a douta Defesa, mas, apenas, que assinou o termo “sem
ler”.
A vítima O. declarou que estava no sofá da sala quando foi surpreendida por
um indivíduo, que acredita ter entrado na casa por meio da janela. Ele a segurou pelo
braço com uma das mãos e, com a outra, tapou sua boca. A seguir, conduziu-a ao quarto,
onde lhe entregou a chave da gaveta onde guardava o dinheiro. Então, ele subtraiu cerca
de R$ 450,00 e fugiu, mas, antes, trancou-a em sua casa. Pediu ajuda à vizinha e ela
telefonou para seu sobrinho, que acionou a Polícia Militar. Ficou muito nervosa e não
viu a feição do roubador. Não recuperou o dinheiro subtraído (gravação audiovisual com
link de acesso a fls. 231).
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. (Apelação
Criminal no 1501027-34.2018.8.26.0544 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 3003515-51.2013.8.26.0320 - 11a
Câmara de Direito Criminal - Relatora Desembargador Maria Tereza do Amaral - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 0003097-41.2017.8.26.0542 - 11a Câmara de Direito
Criminal - Rel. Des. Aben-Athar de Paiva Coutinho - J. 13.11.2019; Apelação Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
no 0000046-97.2018.8.26.0150 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de
Souza - J. 13.11.2019 e Apelação Criminal no 0093994-73.2016.8.26.0050 - 11a Câmara
de Direito Criminal - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 23.10.2019).
Valdeci, sobrinho da ofendida, estava trabalhando quando, pelas 16 horas,
recebeu telefonema de sua esposa, informando que sua tia havia sido assaltada. No
trajeto de retorno à casa, acionou a Polícia Militar. Quando chegou à sua moradia, onde a
vítima se encontrava, ela contou-lhe que o roubador entrou pela janela, segurou-a pelo
braço, tapou sua boca e pediu dinheiro. Então, ela entregou-lhe os valores referentes à
aposentadoria, que não foram recuperados. A vítima estava muito nervosa e não soube
descrever o indivíduo, aduzindo apenas que estava com uma camisa no rosto (gravação
audiovisual com link de acesso a fls. 231).
O policial civil Rogério depôs que, durante a investigação, o recorrente foi
preso em flagrante pela prática de um furto e sabiam que ele estava envolvido em
diversos roubos na cidade. Questionado a respeito do crime, o apelante confessou sua
prática, aduzindo que, com o rosto coberto por uma camisa, pulou a janela e deparou-se
com uma senhora sentada no sofá. Então, anunciou o assalto, colocou a mão na boca dela
e levou-a ao quarto, onde exigiu dinheiro. A vítima entregou-lhe cerca de R$ 450,00, que
usou para comprar crack. Os policiais André e Cláudio também presenciaram a
confissão. Conversou com a ofendida e ela confirmou os fatos, mas disse que não
conseguiu ver a feição do roubador (gravação audiovisual com link de acesso a fls. 231).
No mesmo sentido os depoimentos dos policiais civis André e Cláudio
(gravação audiovisual com link de acesso a fls. 231).
Os policiais, em depoimentos coesos, incriminam o recorrente, inexistindo
razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em
favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda
11a Câmara
de
Direito
Criminal
(TJSP): ; Apelação
Criminal
no 0001590-34.2015.8.26.0536 -
11a
Câmara
de
Direito
Criminal
-
Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral - J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Salles
Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - 11a Câmara
de Direito Criminal - Rel. Des. Paiva Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal
no 0099170-67.2015.8.26.0050 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Guilherme
G. Strenger - J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - 11a
Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019, a fim de ilustrar
a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa. Em que pese a
retratação do apelante e a ausência de reconhecimento, sua confissão na fase policial foi
reproduzida em juízo pelo dito pelos policiais civis e está, ainda, em consonância com a
dinâmica descrita pela vítima, a evidenciar sua responsabilidade criminal e a veracidade
das palavras da ofendida. Incabível, pois, a pretendida absolvição por insuficiência de
provas.
Tampouco se cogita de desclassificação da imputação para a rubrica
furto, porque o recorrente anunciou o assalto, tapou a boca da vítima com uma das mãos
e, com a outra, segurou seu braço e conduziu-a ao quarto, onde exigiu dinheiro, condutas
caracterizadoras das elementares do roubo (violência física e grave ameaça) e que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
modo algum, equiparam-se à subtração praticada às escondidas, sem qualquer
comportamento intimidatório, como no caso do furto.
Também não vinga o pleito de reconhecimento da tentativa, sobretudo
porque o dinheiro subtraído não foi recuperado, ao contrário, o apelante informou tê-lo
utilizado para comprar crack para o próprio consumo.
De igual sorte, não se aplica o princípio da insignificância, pois houve
emprego de violência física e grave ameaça, o que não é razoável no regime democrático
de Direito. Nesses casos, inviável amenizar a situação de quem comete alguma infração
penal.
Não bastasse, o princípio da bagatela não é compatível com o crime de
roubo, notadamente porque o tipo penal em comento tutela não somente a lesão ou
ameaça de lesão ao patrimônio alheio, mas também a vida, a saúde, a integridade física e
a liberdade, as quais jamais podem ser menosprezadas.
Nesse sentido:
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE. É inviável
reconhecer
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o
roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em
habeas corpus não provido. (STF - Primeira Turma -RHC 106360 - Relatora Ministra
Rosa Weber - J. 18.9.2012 - DJe 3.10.2012)
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A pena comporta reparo.
Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso (quatro (4) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa), porque a condenação que ensejou a sua elevação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
(processo n° 0001735-18.2016.8.26.0581, fls. 63) refere-se a fatos posteriores aos
reportados nestes autos, de sorte que não se presta a configurar maus antecedentes.
Na segunda fase, imperioso o reconhecimento da confissão espontânea,
pois, embora externada apenas na fase inicial, foi considerada como elemento de
convicção, devendo incidir a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu
fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).
Desse modo, a pena permanece no patamar mínimo, diante da compensação
entre a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal (delito praticado
contra maior de sessenta anos) e a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, não havia causas de aumento ou diminuição, lembrando-
se que o apelante foi condenado por roubo simples, razão pela qual não há se falar de
afastamento da majorante do art. 157, § 2°, inc. I, do Código Penal.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O
apelante
praticou crime
grave,
não
só abstratamente,
todavia,
concretamente, roubo cometido mediante invasão de domicílio, contra pessoa idosa e
indefesa e que teve o benefício da aposentadoria subtraído. Demais disso, a autoria
somente foi desvendada porque, pouco tempo após os fatos, foi preso em flagrante por
furto e, beneficiado com a liberdade provisória, tornou a ser preso pela prática de roubo,
além de ser conhecido no meio policial pelo envolvimento em diversos crimes
patrimoniais na cidade, a evidenciar periculosidade e personalidade voltada para a
criminalidade. Esse cenário recomenda a imposição do regime mais rigoroso, à luz do
que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o
binômio necessidade/suficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso para fixar a pena-base no piso, reconhecer a presença
da atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena a quatro (4) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor do
recorrente após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.